Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-08.2020.8.11.0030
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001313-08.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DA SILVA MALHEIROS - CPF: 081.568.481-95 (APELANTE), ANILDO DA SILVA MALHEIROS (APELANTE), ANILDO DA SILVA MALHEIROS - CPF: 048.506.361-10 (APELANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 071.804.334-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 482.232.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DUTRA DIAS PEDROZO - CPF: 593.200.441-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova suficiente para a condenação dos réus; e (ii) se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exame de local de crime, registros fotográficos e depoimentos de testemunhas.

4. O depoimento de policiais, quando prestado de forma harmônica e sem indícios de má-fé, é considerado meio de prova idôneo para embasar a condenação.

5. O rompimento de obstáculo restou comprovado pelo exame pericial e por outros elementos nos autos, sendo prescindível laudo técnico quando há prova visual e testemunhal inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação criminal. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em outros meios de prova além do laudo pericial, quando a materialidade do crime for evidente pelos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 1.0555.20.000521-6/001, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 06/04/2022; TJ-DF, EI 07315393020218070003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ANDERSON DA SILVA MALHEIROS e ANILDO DA SILVA MALHEIROS contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001313-08.2020.8.11.0030 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães, que condenou os apelantes como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, submetendo Anderson à pena de dois anos e oito meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 13 dias-multa no valor de 1/30; e Anildo à pena de dois anos de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-multa.

Em síntese, os apelantes alegam que as provas colhidas não foram confirmadas em juízo, sendo a absolvição medida que se impõe, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e que deve ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo, posto que não foi lavrado laudo pericial que comprove a materialidade do crime.

Ao final, pugnam pelo decreto de absolvição ou, subsidiariamente, seja afastada a qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal (Id. 249829236).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 249829240).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 252345150).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
da apelação.

Os apelantes foram condenados pelo delito tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal. No entanto, argumentam que não há provas da autoria e, caso seja mantida a condenação, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia (Id. 249829164):

“Na data de
11 de dezembro de 2020
, por volta das
02h30min
, no estabelecimento comercial
Supermercado Peg Pag do Negão, localizado na Rua Osvaldo Sobrinho, n. 243, Centro, Município de Nobres-MT
, os denunciados
ANILDO DA SILVA MALHEIROS e ANDERSON DA SILVA MALHEIROS
conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos pelo liame subjetivo, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel, pertencente à vítima Ademar Dutra Dias Pedrozo
.

Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, os denunciados
ANILDO DA SILVA MALHEIROS e ANDERSON DA SILVA MALHEIROS
, arremessaram uma pedra na porta do estabelecimento comercial, o que possibilitou o ingresso no imóvel, tendo ambos subtraído uma gaveta do caixa contendo valores em moedas. (Cf. Auto de Exame de Local de Crime – fls. 15/18 e fotografias de fls. 62- 631 ).

Após a vítima Ademar Dutra Dias Pedrozo ter sido informada que o alarme do estabelecimento comercial havia sido acionado, se deslocou até o local, se deparando com o denunciado
ANILDO DA SILVA MALHEIROS
nas proximidades e ao questioná-lo acerca do furto, tentou se evadir, mas conseguiu rendê-lo com o auxílio do vigilante Alessandro da Silva, até a chegada da Guarnição da Polícia Militar.

Durante a revista pessoal realizada pela Polícia Militar, o denunciado
ANILDO DA SILVA MAHEIROS
confessou a prática do delito, além de informar que seu irmão
ANDERSON DA SILVA MALHEIROS
também teria participado, tendo o último arremessado a pedra para destruir a porta do mercado.

Após diligências, o denunciado
ANDERSON DA SILVA MALHEIROS
foi localizado em frente a sua residência, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2020.304503 – fls. 07/09; Termo de Depoimentos – fls. 20/21, 22/23 e 27/28; Termo de Declaração – fl. 24/25).”

Ainda acerca da dinâmica dos fatos, consta do Boletim de Ocorrência Id. 249828676 que a guarnição policial, em atendimento a uma solicitação via telefone, deslocou-se até o Mercado Peg Pag do Negão e ali constataram a porta de blindex quebrada e a vítima Ademar segurando o suspeito Anildo, que usava camisa branca.

Consta no Boletim de Ocorrência que a vítima relatou que uma testemunha viu os dois suspeitos, um vestindo
roupa preta e capuz e outro de camisa branca. Eles jogaram uma pedra na porta da frente, adentraram no mercado e momentos depois fugiram. Ao chegar ao local, com o auxílio de vigilantes noturnos, a vítima encontrou o suspeito Anildo e o deteve.

Destaca-se que Anildo relatou que estava com seu irmão conhecido por "Mutuca", asseverando que foi o irmão que jogou a pedra para quebrar a porta do mercado, fatos esses confirmados pelos populares presentes na diligência.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a prova da materialidade e autoria é extraídas do encadeamento de elementos, tais como o auto de prisão em flagrante (Id. 249828674), boletim de ocorrência (Id. 249828676), auto de exame de local de crime (Id. 249828679), além dos depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima Ademar Dutra Dias Pedrozo declarou em audiência que o alarme disparou e ao chegar no local, a porta estava quebrada. Várias testemunhas que estavam na praça viram o rapaz que tinha furtado e afirmaram que os autores teriam sido o “Mutuca” e seu irmão, pessoas conhecidas. Para entrarem no local, quebraram o blindex usando uma pedra. Tais fatos ocorreram na madrugada e foi levado o caixa, uma pequena quantidade em dinheiro e bebida. No entanto, nada foi recuperado. Assevera que a vizinha da lanchonete ao lado viu o ocorrido e lhe telefonou, informando quem teria praticado o furto. Todavia, esta preferiu não ser identificada por medo. O prejuízo maior foi a porta quebrada.

Helio Ferreira da Silva, Policial Militar, declarou na fase administrativa (Id. 249828681):

“QUE em atendimento a solicitação de um furto no mercado PEG PAG do negão, esta guarnição PM deslocou até local para verificar o ocorrido, e ao chegarmos deparamos com a porta da frente do mercado quebrada, que é de vidro Blindex; QUE a vítima ADEMAR estava segurando o suspeito ANILDO que estava de camisa branca, e nos informou que uma testemunha que não estava mais no local viu dois suspeitos, um de roupa preta e capuz e outro de camisa branca, momento em que jogaram uma pedra na porta da frente, adentraram ao mercado e momentos depois fugiram sentido a Igreja Católica; QUE Ademar juntamente com vigilantes noturnos encontraram o suspeito ANILDO pelas proximidades, o seguraram e nos acionaram
QUE o suspeito ANILDO relatou que estava com seu irmão ANDERSON conhecido por vulgo "mutuca" e que foi ele que jogou a pedra para quebrar a porta do mercado, e que realizaram em seguida o furto
; QUE segundo a vítima ADEMAR foi furtado a gaveta do caixa com valores em moedas e não sabia relatar no momento a quantia exata em valores, e nem se furtaram alguma mercadoria”

No mesmo sentido, há os depoimentos prestados na fase inquisitiva pelos demais Policiais Militares que participaram da diligência - Heverton Hornes Machado e Alessandro da Silva (Id. 249828682 e 249828685).

Quando interrogado, Anildo afirmou que estava tranquilo na praça quando foi acusado de quebrar a porta do estabelecimento de Ademar e ainda “
disse não querer relatar mais nada, e que talvez tenha dito algo ‘errado’ ontem, mas porque estava bêbado, não lembra ao certo
” (Id. 249828690).

Anderson, vulgo “Mutuca”, quando interrogado, afirmou que estava dormindo em casa e que não sabe dizer nada sobre o evento objeto de investigação.

Em audiência de instrução, o sargento Heverton alegou que ao chegar ao local os populares já haviam detido um dos acusados, e que Anildo afirmou na oportunidade que o outro participante era o irmão deste - vulgo “Mutuca”, sendo os acusados conhecidos pela prática de furto, utilizando sempre o mesmo
modus operandi
. Confirmou que o furto ocorreu no período noturno e que os acusados quebraram a porta de vidro.

Também em juízo, o policial Helio declarou que, na data dos fatos, com a chegada da guarnição, encontraram uma pessoa detida pelos presentes no local e, de imediato, a conduziram à Delegacia. Afirmou que a pessoa rendida informou que o outro participante do furto seria o “Mutuca”; que as pessoas que estavam segurando o acusado informaram ter visto os suspeitos atirando a pedra e praticando o furto.

Das provas coligidas aos autos, mostra-se evidente a prova da autoria do furto ocorrido, como bem firmado pelo juízo singular. Além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e abordaram Anildo, este delatou a participação de seu irmão, afirmando que foi Anderson quem quebrou a porta de vidro com o uso de uma pedra.

Há de se ressaltar, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que caso não seja comprovada a existência de má-fé, seu teor constitui um importante elemento de prova e merece confiança, pois são revestidos de fé pública e realizados após compromisso.

Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, como bem destacado na sentença, a vítima e as testemunhas apresentaram versões firmes e coerentes em todas as oportunidades em que foram ouvidas, e seus relatos mostraram-se suficientes para comprovar que os réus praticaram as condutas descritas na denúncia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - DECOTE - NECESSIDADE. 01. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida de rigor, notadamente se o acusado foi reconhecido, por populares, saindo do local da subtração. 02. À falta de instrução específica para fixação da indenização devida à vítima, não pode o agente arcar com o valor determinado pelo juízo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0555.20.000521-6/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 18/04/2022)

Com relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, as provas encartadas não deixam dúvidas acerca de sua ocorrência, notadamente diante da lavratura do “Auto de Exame de Local de Crime” (Id. 249828679), no qual os peritos detalharam os vestígios consequentes do crime de furto narrado na denúncia, inclusive com registros fotográficos, que demonstram os estilhaços de vidro da porta da frente (blindex), sendo o laudo lavrado no dia 11.12.2020.

Se isso não bastasse, os depoimentos são claros ao narrar que este foi o meio utilizado pelos acusados – uso de um objeto para quebrar a porta de vidro e invadir o local, inclusive o policial Heverton alegou que os ora apelantes são conhecidos pela utilização desta prática em outros eventos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. 1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4º do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção . 2. No caso em análise, não obstante o delito tenha deixado vestígios, o rompimento de obstáculo mostra-se óbvio e evidente, conforme comprovado nos autos por meio de fotografias do local do crime, dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e da confissão do réu, de modo que está suficientemente demonstrada a materialidade delitiva. 3. Embargos infringentes desprovidos.” (TJ-DF 07315393020218070003 1680455, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)

Desse modo, não há fundamento para o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora disposta no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025